Tribunal: TJSP
Processo: 1004179-73.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Compra e venda. Ação de restituição cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Aquisição de aparelho celular por meio do sítio eletrônico mantido pela ré em dez parcelas de R$ 89,90. Desistência da compra. Estorno parcial dos valores pagos. Autora que vem sendo cobrada pelas demais parcelas. Rés que se recusaram a cancelar os débitos e a prestar auxílio à autora.

Ementa:
Compra e venda. Ação de restituição cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Aquisição de aparelho celular por meio do sítio eletrônico mantido pela ré em dez parcelas de R$ 89,90. Desistência da compra. Estorno parcial dos valores pagos. Autora que vem sendo cobrada pelas demais parcelas. Rés que se recusaram a cancelar os débitos e a prestar auxílio à autora. Desentendimento entre fornecedores que não pode prejudicar a consumidora, ora autora. Dano moral configurado. Precedentes. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.